Tribunal: STF
Processo: RE 81317
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-04-29
Data de publicação: 1975-04-29

Ementa:
NÃO JULGA ULTRA PETITA O ACÓRDÃO QUE CONDENA O RÉU A MERA
INDENIZAÇÃO INFERIOR A POSTULADA, PELO AUTOR, NA INICIAL, AINDA QUE
EXCEDA A ESTIMATIVA ESPECIFICA DE UMA VERBA A INDENIZAÇÃO CONSTANTE
DO PEDIDO. O PEDIDO DE INDENIZAÇÃO AMPLA, COMPORTA LIMITAÇÕES NA
CONDENAÇÃO, FACE A PROVA DOS AUTOS, SEM RESTRIÇÃO REPELIDA PELA
INTERPRETAÇÃO DO PEDIDO EM SUA INTEGRIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
NÃO CONHECIDO.